Tribunal: TJES
Processo: 5002592-62.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002592-62.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO SOUZA REIS e outros
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002592-62.2021.8.08.0012

ORIGEM: JUÍZO DE CARIACICA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE/RECORRIDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RECORRENTE/RECORRIDO: SERGIO SOUZA REIS

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recursos inominados tempestivos. Preparo comprovado tempestivamente pela Requerida Recorrente. Gratuidade concedida à parte Autora Recorrente, conforme art. 98 do CPC.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO CONHECIDO. SEGURO DPVAT. LAUDO DO DML. LESÃO PERMANENTE EM MEMBRO SUPERIOR E INFERIOR. INTENSIDADE DE 75%. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. SENTENÇA QUE CONDENOU A REQUERIDA NO MONTANTE CORRETO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A parte Autora sustentou ser vítima de acidente de trânsito, o que a tornou elegível para o recebimento da indenização securitária prevista no art. 20, “l”, do Dec.-lei n.º 73/66, qual seja, aquela decorrente de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. Pede, portanto, o pagamento da indenização integral do seguro DPVAT que, segundo alega, foi negada administrativamente. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida ao pagamento de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), a título de indenização relativa ao seguro DPVAT. 3. Em sede recursal, a Requerida alega a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda ante a necessidade de produção de prova pericial, bem como a ausência de cobertura pelo não pagamento do prêmio na data em que ocorreu o acidente e pelo condutor não ser habilitado. 4. A parte Autora Recorrente requer o pagamento no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 5. Sobre a arguição de incompetência do Juizado em razão da necessidade de prova pericial, entendeu-se que o laudo de exame de lesões corporais, lavrado pelo DML, já é suficiente para atestar a invalidez acometida pelo acidente. A parte Autora juntou o devido laudo em ID 7147113, motivo pelo qual
afasto a preliminar
de incompetência. 6. Em que pese a alegação de impossibilidade de pagamento indenizatório por conta da ausência de pagamento do prêmio e pelo fato do condutor não ser habilitado, indicou-se que toda vítima de acidente de trânsito, somente por tal motivo, faz jus ao seguro em questão, sendo que tais situações não são pontuais para embasar negativa de pagamento. 7. Vale ressaltar o entendimento firmado pelo STJ na redação da Súmula n.º 257: “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 8. Caracterizado o direito de recebimento, a lesão experimentada pela vítima importará na realização do cálculo em seguida, em conformidade com o art. 3º da Lei 6.194/74. Conforme laudo em anexo na inicial, a lesão da parte Autora consistiu em
debilidade permanente da função motora do membro superior esquerdo em grau acentuado (75%) e do membro inferior em grau acentuado (75%)
. 9. A lesão experimentada é compatível com dano corporal de perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e um membro inferior, sendo efetuado o enquadramento, procedendo-se, em seguida, à
redução proporcional
da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa. 10. Sendo dano corporal parcial, a indenização corresponderá à integralidade do percentual diretamente aplicado (perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior) e sobre cujo valor sofrerá nova redução correspondente a 75%. Portanto, a indenização será aferida pelo seguinte cálculo: 100% de R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00. 75% de R$ 13.500,00 = R$ 10.125,00. 11. Desse modo, a r. Sentença entendeu pelo valor correto a ser estabelecido a título de pagamento securitário. 12. Recursos inominados
DESPROVIDOS
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 13. Condenação das partes Recorrentes ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento para a parte Autora Recorrente
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.